Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726813-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: JOSE AILTON BEZERRA DOS SANTOS, LIVELNE FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, de forma unânime, conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, na extensão, negou-lhe provimento. A embargante apresentou petição informando que as partes teriam realizado acordo no processo principal, razão pela qual teria havido a perda do objeto do recurso. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator